Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732655-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 62575337) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que permaneça, até o julgamento definitivo da demanda, no imóvel que ocupa desde o final da década de 80, sob o fundamento de que a ré, como proprietária, tem liberdade para decidir sobre a destinação do bem , não podendo o Judiciário intervir no mérito administrativo. Alega, em suma, que obteve do GDF a posse do imóvel situado na QR 325/327, Samambaia Sul, na década de 80, onde construiu garagem com 50.000 m2 para ônibus que servem à população de Samambaia. Afirma que a Terracap invoca a posse do bem para conceder o uso a outra empresa do ramo de transporte coletivo. Sustenta que não intenta a intervenção do Judiciário no mérito administrativo, no tocante à destinação do imóvel, uma vez que a agravada já planeja sua concessão; visa apenas ao exercício do direito preferência na concessão de uso, ou eventual venda direta ou por licitação, mediante devida contraprestação, haja vista o investimento milionário realizado no imóvel. Afirma que os atos da Administração Pública devem se pautar pelos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e impessoalidade. Aponta perigo de dano na iminente concessão do imóvel a terceiro, considerando que a agravada já iniciou os procedimentos para tanto. Requer a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da tutela negada pelo Juízo a quo. 2. Extrai-se da documentação acostada, inclusive nos autos principais, que no final de 1989, a agravante passou a ocupar o imóvel em questão, requerendo à Terracap a regularização da ocupação. Após estudos, a empresa pública indeferiu o pedido e notificou extrajudicialmente a agravante para desocupar o imóvel. Como não foi atendida, ajuizou, no ano de 1991 demanda reivindicatória (Proc. 6193/91), obtendo êxito em embargos infringentes nos quais restou prestigiado o voto vencido na apelação, o qual confirmou a sentença que concedera a imissão na posse. Sobrevieram recursos e medida cautelar no STJ que tiveram resultado desfavorável à agravante, a qual interpôs RE, ainda pendente de apreciação. Acrescento que não foi assegurado à agravante o direito de indenização nem de retenção por benfeitorias. A reivindicatória está em fase de cumprimento provisório de sentença (Proc. 0001787-87.2013.8.07.0018), no qual foi indeferido o pedido de permanência no imóvel, achandose, entretanto, suspensa a ordem de imissão na posse até que a Terracap se manifeste sobre o plano de desocupação apresentada pela executada, ora agravante. Esse breve histórico revela, em princípio, que a ocupação do imóvel pela agravante não é pacífica nem conta com anuência, sequer tácita, da Terracap, a qual desde o início busca recuperar o imóvel, diga-se en passant, há mais de 30 anos e até aqui ainda não o obteve. Acrescente-se que os fundamentos do presente agravo e da demanda à qual está vinculado são, na essência, os mesmos deduzidos na reivindicatória, cuja maioria dos julgadores não se deixou por eles impressionar. A expressa pretensão de permanência no imóvel “até o julgamento definitivo da presente demanda”, implica, à primeira vista, desautorizar a ordem de imissão concedida em favor da agravada na reivindicatória, assim como a decisão do MM. Juiz exarada no cumprimento de sentença, indeferindo idêntico pedido. A revisão ou mesmo a mera suspensão dessas decisões só pode ser alcançada, por ora, nos próprios autos em que proferidas. Convém assinalar, de qualquer sorte, a ausência de provas de que a Terracap quer retomar o imóvel para concedê-lo a outra concessionária de transporte público coletivo. Some-se a tudo isso, a fundamentação da decisão agravada que, por ora, reputo consistente: (...). Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, os requisitos referenciados pelo dispositivo transcrito nas linhas precedentes não restaram atendidos. Com efeito, dos documentos colacionados aos autos pela parte autora, emerge que perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tramitam os Autos n. 0001787-87.2013.8.07.0018, por meio dos quais a ora ré maneja cumprimento provisório de sentença em face da ora demandante no intuito de reaver a posse do imóvel descrito no processo. Não obstante o argumento da autora de ocupação do imóvel por considerável lapso temporal (aproximadamente 34 anos), conforme deixa entrever a prova documental que instrui a exordial, a esta análise de cognição sumária não é possível conferir razoabilidade à pretensão consubstanciada na sua mantença sobre o bem. Isso porque, conforme se denota do Cumprimento Provisório de Sentença, a propriedade exercida pela ré sobre o imóvel é fato inconteste, e como tal o são os atributos inerentes àquele direito real, a teor do que estabelece o artigo 1.228, caput, do Código Civil. É dizer, o intento da demandante de se impor à ré que lhe assegure a preferência na aquisição do bem, quando sequer desponta dos elementos angariados ao feito ser a pretensão dela dar ao imóvel a destinação de venda ou de concessão de uso, é interferir na discricionaridade da Administração Pública quanto à futura destinação do imóvel que integra sua propriedade, o que constitui matéria a que se veda a incursão do Poder Judiciário. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO NO PROGRAMA PRO-DF. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. I - Não demonstrado qualquer vício formal no procedimento administrativo que culminou na concessão de direito real de uso de imóvel público, rejeita-se a pretensão declaratória. II - A inclusão no programa do Pro-DF II e a concessão de direito real de uso de imóvel, com opção de compra, dependem do preenchimento de requisitos e condições previstas nas normas de regência, não demonstradas na hipótese. Além disso, cuida de expressão do exercício do poder discricionário da Administração Pública, sobre o qual o Poder Judiciário não tem ingerência, salvo comprovada ilegalidade. III - Tratando-se de ocupação irregular, a parte não tem direito a qualquer ressarcimento por benfeitorias havidas em imóvel público. IV - Em se tratando de causa de elevado valor, admite-se, para evitar abusos e disparidades, que os honorários de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa, mediante interpretação teleológica do art. 85, § 8, do CPC. V - Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1103757, 20160110566733APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375) Há que se somar a tais circunstâncias o fato demonstrado pela própria autora de que o mesmo requerimento de permanência no bem vem sendo reiterado no Processo n. 0001787-87.2013.8.07.0018, sem que o pleito em apreço tenha encontrado êxito, isso em virtude da realidade de que a empresa pública objetiva reaver a posse do bem - na manifestação colacionada ao Id 204008843 - ocasião em que externou o intento de que a aqui autora esclareça nos Autos de Cumprimento de Sentença a forma pela qual almeja retirar os equipamentos do imóvel, a fim de que se proporcione um plano de desocupação de ambas as partes. Portanto, sendo a propriedade do bem atribuída à ré, e objetivando ela, por meio de ação própria, reaver a posse do imóvel, descabe ao Poder Judiciário impor-lhe a destinação que deve dar ao bem que integra o seu próprio patrimônio, pelo que, à primeira vista, revela-se inviável o acolhimento do pleito da demandante. Sob essa asserção, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Dessarte, não constato o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 1 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator